Tribunal: TJMT
Processo: 1028639-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028639-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.129.361-30 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA contra a sentença, de Id. n.o 150753696, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1028639-41.2019.8.11.0041, movida por JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS,
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para:

a) DETERMINAR que as requeridas realizem os consertos/restaurações necessários no imóvel adquirido pelo reclamante, solucionando os problemas das rachaduras, conforme fotografias de id. 21336736 e demais irregularidades que vierem a ser constatadas na reconstrução do imóvel, de maneira adequada e observando todas as Normas Técnicas de Engenharia existentes, sem prejuízo de aplicação do parágrafo 4o do art. 18 do CDC;

b)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ);

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

Irresignada, a parte apelante, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA., nas razões de Id. n.o 150753698, argui a decadência do direito da autora, nos termos do art. 26 do CDC e aduz que não houve, na hipótese, a comprovação dos vícios alegados na exordial.

Esclarece que a regularidade da obra foi atestada pela municipalidade e não há, nos autos, documentos capazes de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pela autora, de modo que não restou cumprida a obrigação estabelecida no art. 373, I, do CPC. Pontua por fim que a situação narrada não importa em abalo moral passível de indenização.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
arbitrado, a título de dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 150753705 por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a autora/apelada JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS moveu ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em face da requerida/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA., alegando em síntese que adquiriu, em 05.07.2013 (chaves recebida em Outubro/2015), o apartamento n.o 208, Bloco K, vendido no Condomínio “Parque Chapada Diamantina”, um imóvel novo, mas em 2019, surgiu no apartamento defeito de infiltrações no teto do banheiro, bem como rachaduras na parede da sala.

Relata a autora que abriu um chamado de solicitação de assistência técnica, no entanto, a requerida retornou informando que não atenderia a demanda sob o argumento de que os itens estariam fora da garantia.

Em razão disso, ajuizou a demanda e pediu que a requerida fosse compelida a realizar os reparos no apartamento no tocante às infiltrações e condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida, pedindo a sua reforma.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que a prejudicial de mérito arguida concernente à decadência do direito da autora não merece guarida.

É assim porque no caso em apreço, a causa de pedir refere-se a pedido de reparação de dano decorrente de ilícito civil e, por esta razão, não incide o prazo decadencial, mas o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – OMISSÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo.
No caso em que os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, não há falar em decadência do direito da ação.
Na espécie, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em razão dos odores que transformou o imóvel insalubre. Configurada a responsabilidade da construtora, impõe-se a obrigação de fazer, consubstanciada na troca do imóvel ou o pagamento de valor equivalente a sua desvalorização. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto reduzido o valor arbitrado para o condizente com a realidade fática.”
(TJ-MT 00158251920168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.
Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes. As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral, que deve ser reduzido considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa. A entrega foi procedida no prazo contratual. Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro.”
(TJ-MT 10211802220188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA CONFIGURADA – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.
O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
2. Comprovada a existência de vícios ocultos no imóvel, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados. 3. Diante dos diversos chamados para conserto, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, restando caracterizado o dever e indenizar. 4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes ( AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).”
(TJ-MT 10290427820178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

Adentrando ao mérito recursal, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, a autora adquiriu o apartamento da empresa apelante, recebeu as chaves do imóvel em Outubro de 2015 e em 2019 surgiu no imóvel defeito de infiltrações no teto do banheiro, bem como rachaduras na parede da sala, necessitando de assistência técnica e reparo, o que foi recusado pela requerida.

É possível verificar no Id. n.o 150748645 e seguintes o acompanhamento das solicitações técnicas realizadas pela autora e as fotografias do apartamento, por meio das quais é possível identificar manchas de infiltração no teto.

A requerida, no entanto, ao apresentar a contestação limitou-se a argumentar que a regularidade da obra foi constatada pela municipalidade, tendo sido emitido o habite-se do imóvel e que a compradora recebeu as chaves em 01.12.2015, desse modo, a garantia se estenderia somente até o dia 01.12.2016.

Além disso, instada a se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, a parte requerida, no Id. n.o 150753693, solicitou o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, considerando o disposto no inciso II do artigo art. 373 do CPC, que determina ser do réu a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não há nos autos nada capaz de refutar as alegações lançadas na exordial.

Outrossim, considerando que foi atribuída a parte requerida/apelante vício na construção do imóvel, esta poderia ter solicitado a realização de perícia no local a fim de constatar os problemas apresentados e a sua causa, contudo não o fez.

Ademais, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo e usufruir da qualidade veiculada. Portanto, tem razão a autora apelante porque, a meu ver, enfrentar problemas de infiltração no apartamento recém adquirido, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.
Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.”
(N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Portanto, não merece reparos a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11 do CPC, pois os honorários já foram fixados na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023